Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707505-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO CARMO DE ARAUJO, JACKSON NASCIMENTO DE LIMA, THAIANE ARAUJO LIMA, GLAUBER ARAUJO LIMA REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DO CARMO DE ARAUJO, JACKSON NASCIMENTO DE LIMA, THAIANE ARAUJO LIMA e GLAUBER ARAUJO LIMA em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pela ré para declarar válida a cláusula que reajustou a mensalidade do plano de saúde do falecido Josinaldo Jacinto de Lima no percentual de 131,60% quando da mudança da faixa etária para 59 anos (ID 69345622). Os autores anexaram aos autos o comprovante do depósito prévio (IDs 69345619/20). Todavia, não comprovaram o recolhimento das custas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, as procurações anexadas aos autos não são específicas para o ajuizamento desta ação rescisória e foram outorgadas em 14/06/2023 (ID 69345609, 69345611, 69345613 e 69345615). Intimem-se os autores para, no prazo de 15 dias: 1) comprovarem ou realizarem o pagamento das custas, nos moldes do art. 290 do CPC; e 2) regularizarem sua representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 1o de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator